Tribunal: TJES
Processo: 5013428-63.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013428-63.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: JOAO ALBERTO DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013428-63.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO:

JOAO ALBERTO DA SILVA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos.

Sustenta a parte recorrida não ter contratado os empréstimos consignados com o Banco Recorrente e nem a portabilidade junto ao corréu (Banco Bradesco S.A.), contudo, sofreu descontos supostamente indevidos em seu benefício previdenciário em função dos referidos contratos.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “I
sto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC18, para 1. DECRETAR o cancelamento de todos os contratos de financiamento bancário existentes entre o autor e os réus, nos limites fáticos e jurídicos reportados nos autos, para os devidos fins; 2. CONDENAR os réus solidariamente a restituírem o valor de R$ 5.628,72 em favor do autor, com correção monetária dos correspondentes descontos previdenciários até a última citação realizada (17/11/2022)19 pelo INPC e juros de mora desta mais recente citação (17/11/2022)20 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, e 2. CONDENAR os réus solidariamente a pagarem o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da última citação (17/11/2022)21 em diante pela Taxa Selic.”

Em sede recursal, a parte autora, alega preliminarmente cerceamento de defesa devido a necessidade de perícia e ilegitimidade passiva em relação a contratação realizada junto ao banco Bradesco e no mérito a regularidade da contratação e ausência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia, eis que
a exclusão da competência pela necessidade de perícia só ocorrerá quando este tipo de prova for imprescindível para a parte ré sob pena de lhe causar cerceamento de defesa, o que não vislumbro no presente caso .

No mérito
,
tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos
juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito,
o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim,
restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário d
o
consumidor , de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

O Juiz, em Sentença com arrimo, no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela falha na prestação se serviço dos bancos réus, onde vemos na pratica a utilização de meio tão somente para benefício dos réus

Cito a sentença:
“
De destacar que o autor demonstrou a realização de abates em seus vencimentos, importância que deve ser devolvida em dobro pela inescusabilidade das condutas negociais das instituições financeiras rés, que laboraram, por seus agentes diretos ou indiretos, de maneira não transparente para com o cliente, especialmente por sugerirem transação diferente daquela que realmente se concretizou. 24. Importante registrar que o caso dos autos, como os outros mencionados de semelhante perfil, recomenda desta especializada atuação mais vigorosa em relação à aplicação do caráter punitivo do dano moral, especialmente para coibição de semelhantes práticas bancárias. 25. Neste sentido, claras são as orientações do Enunciado 379 do CJF, que reconhece a função punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil, sem contar os posicionamentos do próprio STJ, que reforça em suas decisões também a ideia de que "na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa (...) a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor [e] o caráter punitivo-compensatório da indenização". 26. Deste modo, caracterizável e incindível dano moral de natureza punitiva diante de comportamento de abusividade negocial por parte dos réus, de modo que as circunstâncias que compeliram o ajuizamento peloautor da presente demanda buscando a proteção da tutela jurisdicional teriam causado nele, consumidor, todos os fatos, em conjunto, sensível abalo emocional, diante da impotência e refenização de que se viu vitimado, especialmente em decorrência de sujeição de contratações indesejadas. 27. Sobreditos acontecimentos extrapolam o razoável, geram sentimentos que superam o mero dissabor decorrente de um transtorno ou inconveniente corriqueiro, causando frustração, constrangimento e angústia, superando a esfera do mero transtorno para invadir a seara do efetivo abalo psicológico. 28. Presentes então os pressupostos para a imputação indenizatória por dano moral em razão de responsabilidade objetiva em ambiente de relação de consumo, razoável estabelecer, na conformidade das circunstâncias do caso, valor indenizatório a título de reparação exclusivamente moral, com acento em seu caráter punitivo, na ordem de R$ 5.000,00.
”

Havendo, portanto, uma prática abusiva dos bancos, se utilizando de artifícios para prejuízo do consumidor, aposentados e muitas vezes com entendimento e conhecimento limitados.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)